Tribunal: STF
Processo: RE 79238
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-26
Data de publicação: 1975-02-26

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VENDEDOR PRACISTA REMUNERADO MEDIANTE COMISSAO. DIREITO AO REPOUSO REMUNERADO ASSEGURADO PELA LEI N. 605/49, ART. 1º PROCEDÊNCIA COM BASE NA SÚMULA N.27 DO T.S.T.
II. SE A DECISÃO NÃO CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO MENOS O SEU § 2º DO ART. 153, DESCABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 149 DA MESMA CARTA.
III. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 201 DO S.T.F REJEITADA.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.